Tribunal: TJMMG
Processo: 1000010-70.2018.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo PJe n. 1000010-70.2018.9.13.0003 Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 21/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 1.022 DO CPC/2015 - APELAÇÃO - CONTRADIÇÃO - CARACTERIZAÇÃO - OMISSÕES - NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE. - Constatado um dos vícios arguidos pelo embargante, há que se acolherem os embargos declaratórios apenas para sanar a contradição ocorrida, sem, contudo, imprimir-lhes efeitos modificativos, pois o equívoco verificado não é capaz de alterar o fundamento do acórdão embargado. - A rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão não figura como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conforme inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Thomas Antônio Silva Fioreze e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher parcialmente os embargos de declaração, apenas para sanar a contradição apontada, sem atribuirlhes efeitos infringentes. Participou do julgamento o Juiz Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Thomaz Antônio Silva Fioreze, em face do acórdão da colenda Segunda Câmara, que, por unanimidade deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 votos, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição. Em suas razões recursais, a defesa do embargante inicialmente alega que os presentes embargos de declaração têm como objetivo sanar a omissão e a contradição existentes no acórdão e, ainda, prequestionar questões federais e constitucionais relevantes à abertura das instâncias especial e extraordinária. Alega que a primeira contradição existente no acórdão embargado corresponde à afirmação de que os pedidos realizados pelo embargante na ação ajuizada perante a Vara da Fazenda Pública e Autarquias foram julgados improcedentes. Porém, diz que tal alegação não procede, haja vista que a defesa, quando interpôs o recurso de apelação, informou que os pedidos que foram julgados improcedentes foram os da ação ajuizada nessa Justiça Especializada e autuada sob o n. 100059- 88.2016.9.13.0001. Menciona que a ação ajuizada na Vara da Fazenda Pública e autuada sob o n. 1320212-23.2012.8.13.0024 não foi submetida a julgamento, conforme é possível depreender da certidão que foi colacionada aos autos, e informa o andamento processual. Afirma que o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) - Lei Estadual n. 14.310/2002 - determina que os policiais militares que se encontram licenciados não podem ser sancionados até que se apresentem aptos na Unidade Militar e, ainda, que o embargante foi exonerado antes que a liminar fosse revogada, colocando em xeque a validade e a constitucionalidade da norma em questão. Alega que a intenção do legislador ao prescrever a norma foi a de preservar a saúde do militar enquanto este se encontrar em estado de fragilidade, em especial, quando há possibilidade de a doença de que está acometido o policial militar possa ser funcional. Diz que a perícia juntada aos autos constatou que o embargante apresentava problemas de saúde e estava inapto para as atividades policiais militares e, ainda, queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 os documentos constantes de sua pasta médica comprovam que o militar teve um surto durante a ocorrência policial de acidente de trânsito, entendendo a defesa que o comportamento do embargante está intimamente ligado à doença que deu causa à tutela antecipada. Dessa forma, alega que a não aplicação do art. 44 do CEDM gera violação ao disposto nos artigos 2º e 5º do Código Civil (CC), nos artigos 1º e 8º do Código de Processo Civil (CPC), nos arts. 1º, inciso III, e 37 da Constituição da República (CR) de 1988 e no art. 1º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Outrossim, alega a existência de omissão em relação ao art. 56 da Lei Estadual n. 14.310/02, que determina que, “a comunicação será clara, concisa e precisa, sem comentários ou opiniões pessoais e conterá dados que permitam identificar o fato e as pessoas ou coisas envolvidas, bem como o local, a data e a hora da ocorrência”. Nessa esteira, afirma que, em desconformidade com o referido dispositivo, foi no relatório confeccionado pelo Tenente Flávio que constou fatos extraocorridos, boatos, comentários despidos de prova e alegações de que o embargante jamais terá como se defender, pois não foram apurados. Aduz que o oficial não deveria ter sido ouvido como testemunha, conforme os termos da contradita e, ainda, que o relatório exarado por ele não foi imparcial; que os comentários exarados no relatório não foram amparados pela norma prevista no art. 56 do CEDM; e que a medida foi ilegal. Alega que fatos não apurados no processo administrativo-disciplinar foram suscitados no curso do procedimento e, como exemplo, citou o Processo Criminal n. 0020552-61.2012.8.13.0540, que analisava uma possível divergência entre o embargante e uma antiga namorada. Salienta que o oficial constou em seu relatório que o embargante estava claramente simulando uma situação para forçar uma aposentadoria, o que, segundo a defesa não poderia ter sido dito, pois, além de exarar umaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 manifestação de cunho pessoal, ainda valorou o comportamento do embargante. Afirma que os militares Sargento Vandeir e Tenente Flávio inseriram opinião pessoal acerca dos fatos em seus depoimentos e não se limitaram a registrar os fatos propriamente ditos, violando, assim, o que dispõe o art. 5º do CC, c/c o art. 8º do CPC, c/c o art. 56 da Lei n. 14.310/02 e art. 5º, LV, da CR/88. Ademais, afirma que o acórdão foi omisso quanto à alegação de cerceamento de defesa, por ausência de respostas aos quesitos suplementares e, também, por não ter abordado o resultado da perícia realizada pela CEMED. Nessa esteira, entende que o acórdão violou o previsto no artigo 175, § 4º, da Resolução Conjunta 4.220/12. Alega que a Junta Central de Saúde, diferentemente da CEMED, não respondeu os quesitos elaborados pela defesa, violando, dessa forma, o previsto no art. 5º, inciso LV, da CR/88, c/c o art. 175, § 4º, da Resolução Conjunta n. 4.220/12. Por conseguinte, alega abuso de autoridade, pois entende que a autoridade sancionadora emprestou uma interpretação extensiva ao conceito de honra pessoal e decoro da classe, violando, dessa forma, o princípio da legalidade estabelecido no art. 37 da CR/88, bem como o disposto nos artigos 558, c/c com o art. 1º do Código Penal (CP), c/c o art. 11 da Lei Estadual n. 14.310/02. Aduz que as testemunhas inquiridas no processo administrativo-disciplinar foram unânimes em afirmar que não houve mácula à imagem da PMMG e destaca que essa situação não foi considerada pela autoridade processante. Alega que não foi realizada uma interpretação razoável e proporcional dos dispositivos legais regentes da matéria (art. 11, 35, § 3º, 44 e 56 do CEDM, Decisão Administrativa n. 32 e art. 175, § 4º, da Resolução Conjunta n. 4.220/12, que faculta quesitos complementares à perícia) e concluiu que a autoridade processante valorou a Instrução de Corregedoria n. 01/2014 em detrimento do art. 64, parágrafo único eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 incisos (com as alterações realizadas pela Resolução Conjunta n. 4.220/12), da Lei Estadual n. 14.310/02. Por fim prequestiona os dispositivos constantes dos arts. 1º, inciso III, e 5º, inciso LV, da CR/88; do art. 5º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro; do art. 1º e 8º do CPC; do art. 1º do CP; do art. 1º da Convenção Americana dos Direitos Humanos; dos arts. 35, § 3º, e 44 a 56 da Lei n. 14.310/2002; e do art. 175, § 4º, da Resolução Conjunta n. 4.220/12. Com tais considerações, requer que sejam sanados os vícios arguidos, conferindo ao recurso efeitos infringentes, a fim de se reformar o acórdão embargado. É o relatório. VOTOS JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Confrontando-se as razões recursais com o acórdão embargado, verifica-se que de fato houve equívoco no tocante à assertiva de que “o próprio apelante informa, no presente feito, que os seus pedidos foram julgados improcedentes naquele Juízo”. Conforme relatado, o embargante informou, em sua peça inicial, que os pedidos que foram julgados improcedentes foram os firmados perante esta Justiça especializada em outra ação que buscava a anulação da Portaria de Instauração do PAD n. 108.049/16 (autos n. 1000059-88.2016.9.13.0000), sob o fundamento da existência de vícios e, ainda, por se encontrar o autor amparado em tutela antecipada concedida perante a Justiça comum em ação judicial de reforma por invalidez. Todavia, verifica-se que tal equívoco não tem o condão de modificar a constatação de ausência de ilegalidade no ato administrativo-disciplinar ora objurgado, uma vez que, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, Reitero meu entendimento trazido nos autos do processo n. 1000059-88.2016.9.13.0001 da minhaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 relatoria que trata do mesmo PAD, no sentido de que o afastamento do apelante de suas atividades policiais, determinado por medida liminar em ação que buscava a sua aposentadoria, além de não o ter considerado incapaz para todos os atos da vida civil, também consignou expressa ressalva acerca da possibilidade de entendimento diverso por perícia da Junta Central de Saúde da PMMG. Ou seja, o afastamento do embargante de suas atividades policiais, determinado por medida liminar em ação perante a Justiça comum que visa a sua aposentadoria, além de não o ter considerado incapaz para todos os atos da vida civil, também consignou expressa ressalva acerca da possibilidade de entendimento diverso por perícia da Junta Central de Saúde da PMMG. No que remanesce, verifica-se que razão não assiste à defesa, tendo a decisão colegiada analisado, de forma fundamentada, as teses pertinentes para a justa composição da lide, todavia sem a conclusão almejada pelo apelante, ora embargante. Oportuno salientar, com base no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso; porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (AgRg nos EDcl no AREsp 1127961/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018). Dessa forma, a rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão não figura como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC). Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, apenas para sanar a contradição supramencionada. É como voto.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de maio de 2020. Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Relato